Tribunal: TJBA
Processo: 8002264-48.2023.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002264-48.2023.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA RAIMUNDA DE ABREU

Advogado(s)
:
MONALIZA ABREU DO ROSARIO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. AFASTADA. MÉRITO.
EXECUÇÃO FISCAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL POSTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro opostos por Maria Raimunda de Abreu, os quais buscaram afastar a penhora incidente sobre imóvel urbano adquirido da executada em 10/08/2018. A sentença entendeu inexistente a fraude à execução, aplicando a Súmula 375 do STJ, diante da ausência de registro de penhora à época da alienação e da ausência de má-fé da adquirente. O Estado sustenta a existência de fraude à execução, pois a alienação ocorreu após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, em 31/07/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia é tempestivo à luz do regime de intimação eletrônica da Fazenda Pública; e (ii) estabelecer se a alienação de imóvel realizada após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa configura, automaticamente, fraude à execução fiscal nos termos do art. 185 do CTN, afastando-se a aplicação da Súmula 375 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Fazenda Pública tem direito à intimação pessoal por meio de portal eletrônico, conforme art. 5º da Lei nº 11.419/2006, iniciando-se a contagem do prazo recursal a partir da consulta ou decurso do prazo legal. A contagem do prazo em dobro, considerando dias úteis e suspensões, demonstra que o recurso foi interposto dentro do prazo legal.

4. A alienação de bem ocorrida após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa presume-se fraudulenta nos termos do art. 185 do CTN, cuja redação dada pela LC nº 118/2005 afasta a necessidade de registro prévio de penhora ou de demonstração de má-fé do terceiro adquirente.

5. A jurisprudência pacificada do STJ, no REsp 1.141.990/PR (Tema 290), firmou tese no sentido de que a presunção de fraude em execuções fiscais é absoluta (jure et de jure), sendo inaplicável a Súmula 375 do STJ a essas hipóteses.

6. A sentença que exigiu prova de má-fé da adquirente contrariou o art. 185 do CTN e o entendimento vinculante do STJ, impondo-se sua reforma para reconhecer a ineficácia da alienação e a validade da penhora.

7. Com a improcedência dos Embargos de Terceiro, deve ser invertido o ônus da sucumbência, impondo-se à Apelada o pagamento de custas processuais e honorários, observada a gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O recurso da Fazenda Pública é tempestivo quando interposto dentro do prazo legal contado a partir da intimação eletrônica certificada em portal oficial, nos termos da Lei nº 11.419/2006. 2. A alienação de bem realizada após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa presume-se absolutamente fraudulenta, independentemente de registro de penhora ou má-fé do terceiro adquirente. 3. A Súmula 375 do STJ não se aplica às execuções fiscais regidas pelo art. 185 do CTN, conforme tese firmada no Tema 290 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 183, 219, 927; CTN, art. 185; Lei nº 11.419/2006, art. 5º; Lei Complementar nº 118/2005.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.141.990/PR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 28.10.2010, DJe 19.11.2010 (Tema 290).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8002264-48.2023.8.05.0189
, em que figura como Apelante
o ESTADO DA BAHIA
e,
na qualidade de
Apelad
a,
MARIA RAIMUNDA DE ABREU
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO e, no mérito,

D
AR PROVIMENTO
AO RECUSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor adiante proferido.

Sala das sessões.

Presidente

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça